Tribunal: TJSP
Processo: 2171615-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33339
Registro: 2020.0000899491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171615-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JOSE LUIZ
GATTO BIJOS, é agravado SUPERMERCADO SANTA JULIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33339
Agravo de Instrumento no 2171615-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33339
2
Agravante(s): JOSÉ LUIZ GATTO BIJOS
Agravado(s): SUPERMERCADO SANTA JULIA LTDA.
Interessado(s): JUAN GONZALEZ PERES E OUTROS
Comarca: Jacareí 3a Vara Cível (Processo no 1005707-02.2018.8.26.0292)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO
PASSIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA
PETIÇÃO INICIAL NA FORMA DO ART. 134, §2o DO
CPC.
ELEMENTOS
DOS
AUTOS
QUE
NÃO
AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DOS
SÓCIOS NO POLO PASSIVO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 306/307 dos autos de origem, proferida pela MMa. Juíza de Direito
Luciene de Oliveira Ribeiro, em ação de execução de título executivo extrajudicial,
tendo dela constado que: “Recebo os embargos declaratórios e na forma do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, acolho-os, para reconhecer que os sócios
impugnantes (fls. 227/231) não tem legitimidade para figurar no polo passivo do
processo, bem como para reconhecer que a empresa executada SUPERMERCADO
SANTA JULIA não foi regularmente citada para o processo, na medida em que
nenhum deles a representa (fls. 254/259). São questões de ordem pública, que
admitem o conhecimento e decisão na forma como postulada. No tocante à
legitimidade para figurar no polo passivo, observa-se que o instrumento do contrato
de locação indica que é locatária a executada SUPERMERCADO SANTA JÚLIA. Os
sócios que impugnaram não figuram no contrato de locação como locatários, nem
mesmo como fiadores, não havendo motivo para responderem pelos respectivos
débitos. Verifica-se, ademais, que a petição inicial (fls. 1/9) não indica formalmente
os impugnantes para o polo passivo do processo, seja na exposição dos fatos, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33339
Agravo de Instrumento no 2171615-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33339
3
no pedido. Desse modo, não há que se determinar a exclusão dos impugnantes do
polo passivo do processo. Entretanto, no cadastro do SAJ constata-se que os
impugnantes, indevidamente, aparecem como executados, situação que não pode
prevalecer, devendo ser corrigida. Como os impugnantes não figuram formalmente
no polo passivo do processo, não participam da relação processual, não se acolhe o
requerimento de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Por não
serem parte no processo, os impugnantes não podem ser considerados vencedores e
a parte exequente vencida (artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil).
No tocante prosseguimento do feito, remanesce a necessidade da correta citação da
empresa SUPERMERCADO SANTA JÚLIA, cujo representante é o sócio Edgar,
segundo o documento de fls. 257. Entretanto, para se evitar nova citação irregular,
deverá o exequente apresentar o contrato social atualizado da empresa executada, a
fim de se ter certeza de quem efetivamente a representa (artigo 75, inciso VIII, do
Código de Processo Civil). Diante do exposto: A) determino a exclusão dos
impugnantes Juan, Thiago e Vanessa, do cadastro do SAJ, do polo passivo do
processo. Providencie a serventia; B) defiro a exclusão dos apontamentos no
SERASA, das informações relativas ao processo de execução, em relação aos
impugnantes Juan, Thiago e Vanesa. Providencie-se, devendo a parte exequente
recolher a taxa respectiva. C) o processo terá prosseguimento contra a executada
SUPERMERCADO SANTA JÚLIA, cuja citação deverá ser feita por meio do
representante legal, a ser indicado pela parte exequente, com a juntada do contrato
social atualizado, a ser obtido na JUCESP.”
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve
ser reformada, pois: 1) indevida a exclusão do sócios considerando haver
contundentes indícios de fraude por meio da sucessão irregular de empresas, com o
intuito de lesar credores, contemplando o enriquecimento ilícito dos agravados; 2) a
dívida é referente ao período de set/17, jan/18 a abr/18 e alguns dias de mai/18, tendo
havido a devolução do imóvel pelo sócio Thiago, sem a finalização dos reparos
necessários, assumidos contratualmente; 3) não há nulidade da citação da pessoa
jurídica que deve recair sobre os atuais sócios; 4) há má fé dos sócios excluídos, que
devem agir com lealdade processual; 5) inexiste caução contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33339
Agravo de Instrumento no 2171615-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33339
4
Preparo às fls. 35.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 30) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 48/54, pugnando pelo improvimento do recurso e
prequestionando a matéria arguida.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja
reconhecida a fraude na sucessão irregular da empresa Supermercado Santa Julia
Ltda. EPP, reconduzindo os seus sócios ao polo passivo da ação, responsabilizando-
os pela relação locatícia até a efetiva entrega das chaves, em 18/05/2018 (fls. 24).
Na hipótese vertente, verifica-se que a locação foi entabulada em
21/06/2013, entre o agravante e a pessoa jurídica Supermercado Santa Julia Ltda.
EPP, representada por seu sócio Marcelo Moreno (fls. 22/27 dos autos de origem).
Verifica-se que o sócio Marcelo Moreno, em 13/01/2016, retirou-se da
sociedade com a redistribuição do capital a Juan Gonzalez Perez, Thiago Santo
Gonzalez e Vanessa Mosti Gonzalez Justo (fls. 14/16 dos autos de origem).
A dívida reclamada pelo agravante é do período de set/17, jan/18 a
abri/18 e alguns dias de maio/18 (fls. 04 dos autos originários), ou seja, no período
em que a sociedade já era administrada pelo sócio Juan Gonzalez Perez, sendo certo
que a alienação do estabelecimento comercial para Edgar de Andrade Evaristo (fls.
255 dos autos de origem), ocorreu em 16/04/2018, com firmas reconhecidas em
25/04/2018, protocolado na Jucesp sob no 0.423.294/18-0 (fls. 254/259 dos autos
originários).
A legislação processual dispensa a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, nos termos
do art. 134, §2° do CPC. Embora tenham constado os nomes dos sócios no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33339
Agravo de Instrumento no 2171615-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33339
5
passivo da petição inicial da ação de execução (fls. 02 dos autos de origem), não
houve pedido expresso para a instauração do incidente.
Lembre-se que, cuida-se de formação de “em que é formado um
litisconsórcio inicial entre a pessoa jurídica e o(s) seu(s) integrante(s). Haverá duas
causas de pedir. Uma primeira causa de pedir deve dizer respeito à relação jurídica
existente entre o autor da demanda e a pessoa jurídica. Uma segunda causa de pedir
deve estar relacionada ao preenchimento de um dos pressupostos da
desconsideração da personalidade jurídica. Quanto aos pedidos, eles também devem
ser dois. Um pedido relativo à condenação da pessoa jurídica e outro referente à
extensão dos efeitos da obrigação que originariamente era da pessoa jurídica para o
seu integrante (sócio ou administrador).”1
Dessa forma, verifica-se que o sistema jurídico-processual permite a
formação do litisconsórcio passivo entre a pessoa jurídica e seus sócios, mas, estes
últimos, têm ao seu dispor o respectivo incidente para avaliação dos argumentos do
credor frente à eventuais defensivas por eles apresentadas, de forma que somente
após o trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica é que
os sócios deverão responder pelo débito com os bens que lhes são próprios.
Por outras palavras, a pretensão do agravante é juridicamente viável,
contudo, não pode pular o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
para, desde logo, demandar diretamente contra os sócios. O procedimento pertinente
a este incidente precisa ser respeitado sob pena de violação a direito público
subjetivo dos sócios.
Em remate, a r. decisão agravada fica mantida, sem prejuízo de que o
agravante, ao seu critério, promova eventual incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no tempo certo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
1 CPC. ANOTADO. Art. 134, §2o. Item II. Pág. 234. Coordenadores José Rogério Crus e Tucci, Manoel Caetano Ferreira
Filho, Ricardo de Carvalho Aprigiano, Rogéria Fagundes Dotti e Sandro Gilbert Martins. AASP e OABPARANÁ. 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33339
Agravo de Instrumento no 2171615-29.2020.8.26.0000 -Voto no 33339
6
CRISTINA ZUCCHI
Relatora